Tribunal: TJES
Processo: 5001455-73.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001455-73.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
RECORRIDO: R.B GOMES - FONOAUDIOLOGIA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5001455-73.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

EMBARGADO: R.B GOMES - FONOAUDIOLOGIA - ME

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. DOCUMENTO JUNTADO APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A,
em face de Acórdão (ID. 6830361), que julgou improcedente o recurso inominado que interpôs.

Em suas razões ID. 6869752, o Embargante sustenta a ocorrência de erro material e omissão no acórdão ora embargado, sob o argumento de que não foi observado o comprovante de pagamento da nota fiscal de nº 59. Assim, entende que merece reforma o acórdão embargado, para que seja reconhecido o pagamento da referida nota fiscal e, por conseguinte, seja declarada extinta a obrigação de pagamento.

Intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 7333532.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

No caso em tela,
o que pretende a embargante é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, à unanimidade, julgou negando provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.

Em que pese a alegação de que o acórdão incorre em erro material e omissão, não assiste razão à embargante, uma vez que, restou evidenciado no referido julgamento que a parte autora, ora embargada, pleiteou o pagamento dos valores relativos aos serviços que prestou a partir de março de 2020.

Somado a isto, no que concerne à alegação de que demonstrou nos autos o pagamento da nota fiscal de nº 59, verifico que esta somente foi acostada aos autos após a sentença ter sido proferida.

Quanto a isto, cumpre mencionar que, consoante o disposto no art. 435 do CPC, é admitida a juntada extemporânea de prova documental para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo. Admite-se, ainda, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por terem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente à apresentação da petição inicial ou da contestação, devendo a parte, contudo, comprovar aludido motivo, consoante se extrai do preceptivo legal.

Neste sentido, caberia ao embargante comprovar a impossibilidade de juntada do documento no momento oportuno, o que não ocorreu. No caso em tela, inexiste qualquer justificativa para que o documento tenha sido juntado somente após a sentença. Portanto, não há que se falar em omissão ou erro material no acórdão proferido. Oportunamente, colaciono o entendimento jurisprudencial sobre o tema, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a regra prevista no art. 434 do CPC/15, segundo a qual
incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435 do CPC/15, o que não ocorreu no caso sub judice
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1611144/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)
(grifo nosso)

APELAÇÃO - DESERÇÃO - Descabimento - Recolhida a diferença do valor do preparo - Observância ao art. 1.007, § 2º do CPC - Recurso conhecido. EMBARGOS DE TERCEIRO - Bem imóvel - Ausência de prova a respeito -
Apresentação de documentos somente na fase recursal que não são novos - Atitude processual sem qualquer justificativa
- Demais, apelante que também deixou transcorrer o prazo para réplica -
Preclusão - Documentos que não podem ser considerados nas especiais circunstâncias - Aplicabilidade do art. 435, caput e § único, do CPC - Embargante que, assim, não se desincumbiu do ônus da prova em momento oportuno (art. 373, I do CPC)
- Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido. TJSP; Apelação Cível 1027421-02.2019.8.26.0577; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2020; Data de Registro: 17/11/2020)
(grifo nosso)

APELAÇÃO - Ação cominatória de obrigação de fazer -
É de rigor a desconsideração de juntada de documento com o recurso de apelação, se dele a parte tinha conhecimento prévio à prolação da sentença, não tendo o apresentado por negligência, ferindo o princípio do contraditório e o artigo 434 do CPC
- Mérito - Inadmissibilidade - Ação movida contra quem não é titular do domínio perante o Cartório de Registro de Imóveis - Ausência de interesse processual - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1007099-53.2019.8.26.0320; Relator (a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020)
(grifo nosso)

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

Por fim, a pretensão do embargante de declaração de quitação e de extinção da obrigação deve ser tratada oportunamente na fase de cumprimento de sentença e não em sede de embargos declaratórios, evidenciando a inadequação da via eleita pelo embargante.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)